Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. TEMA 250 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. LAUDO PARTICULAR E LAUDO OFICIAL. DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o Tema 250 do Superior Tribunal de justiça, “[o] conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (g.n.)

2. Os autos contemplam laudo médico particular, segundo o qual a autora “goza de benefícios legais” em virtude de doença na coluna (ID 48936943) taxada na inicial como “moléstia funcional” e o laudo oficial que “concluiu pela inexistência de doença especificada em Lei”.

3. Esse quadro revela divergência insuscetível de ser dirimida pelas provas ora existentes nos autos. Os laudos não permitem afirmar que a doença da autora está incluída no rol taxativo da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, conforme Tema 250, também não se pode afirmar que se trata de moléstia funcional, tampouco é possível concluir que a doença não está especificada na lei.

4. O Supremo Tribunal Federal mais de uma vez se manifestou no sentido de que a isenção fiscal deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (ADI 6025 e AI 767141AgR).

5. Havendo divergência entre o laudo médico particular e o laudo elaborado por junta médica oficial, revela-se imprescindível a realização de perícia médica para a solução do conflito, circunstância que afasta a competência dos Juizados da Fazenda Pública.

6. Nesse sentido, já decidiu a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal: “V. Primeiramente, é de se ressaltar a interpretação literal (e restritiva) conferida às normas tributárias que conferem isenção de imposto de renda (CF, art. 111, inciso II, art. 150, § 6o; Código Tributário, art. 111, inciso II, art. 151, inciso V e art. 176; Lei 9.250/95, art. 30, § 1o; Decreto 3.000/99, art. 39, XXXI e XXXIII e § 4o; Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, com redação dada pela Lei 11.052/2004, e L.C. Distrital n. 769/2008, art. 18, inciso IV e § 5o e art. 61). (...) XII. Forçoso concluir, portanto, que a despeito de não serem imprescindíveis, aos fins acima declinados, o prévio requerimento administrativo, a conclusão do respectivo procedimento administrativo e o laudo médico oficial, as citadas evidências colacionadas pela parte requerente não se revelam suficientes ao reconhecimento de sua alienação mental, em razão da citada "esquizofrenia paranoide", para efeito de isenção do imposto de renda (Lei 7.713/88, art. 6o, XIV c/c CPC, art. 373, I). XIII. E como se tornaria imprescindível a produção de prova objetiva que melhor esclarecesse a questão (laudo de junta médica ou psiquiátrica, como sustentado pelo recorrente), bem de ver que resulta comprometida a competência do juizado fazendário para o conhecimento (e julgamento) da causa (Lei 9.099/95, art. 51, II). XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Complexidade probatória a culminar na incompetência do juízo fazendário. Extinto o processo sem resolução de mérito. Comprometidos os efeitos da tutela antecipada. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46, 51, inciso II e 55). (Acórdão 1347031, 07137562020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 23/6/2021)

7. O mesmo entendimento já manifestou o TJDFT: “(...) 3. Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF. 4. Constatada divergência entre o laudo médico particular juntado aos autos (que diagnosticou o autor com Policitemia Vera, em Fase Crônica, a qual corresponderia à neoplasia hematológica maligna - CID D45) e o laudo elaborado por junta médica oficial do órgão de origem do servidor aposentado/apelado (que concluiu pela inexistência de moléstia grave especificada em lei para fins de isenção de imposto de renda), revela-se imprescindível a realização de perícia médica no âmbito do processo judicial, antes do julgamento do mérito. 5. Em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, conclui-se pela cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia judicial capaz de dirimir a contradição apontada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023)

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, II da Lei 9.099/95.

9. Sem custas ou honorários.